Tribunal: STF
Processo: ARE 1500567
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. CARGO DE CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO. CONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO EM COMISSÃO. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.